Tribunal: TJDFT
Processo: 0703743-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No do Processo: 0703743-44.2019.8.07.0000 Exequente: RAFAEL FONSECA ALVES DE OLIVEIRA Executado: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Da análise dos autos, verifico que o v. Acórdão n° 1206023 julgou procedente o pedido formulado na Ação Rescisória para declarar “(...) ilegítima a exclusão do autor do certame, por ausência de comprovação de sua escolaridade.” Por consequência, foi mantida a decisão proferida em sede de Cumprimento de Sentença que determinou ao Distrito Federal que autorizasse o Autor prosseguir nas demais fases do concurso. Considerando que o Desembargador Relator, nos autos do Cumprimento de Sentença, ordenou a intimação do Executado para que cumpra as determinações do v. Acórdão, com a inclusão do Exequente no próximo curso de formação (Id. 35410995), e que o Edital n° 116, publicado no dia 30 de maio de 2022, convocou os candidatos aprovados para se matricularem no Curso de Formação de Praças Bombeiros Militares (Id. 35886273), defiro o pedido deduzido na petição Id. 35886271. Assim, intime-se o Comandante do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, bem como o Chefe do Departamento de Recursos Humanos, para que incluam o Exequente no próximo curso de formação para Bombeiro Militar Geral de Condutor e Operador de Viaturas. Publique-se e intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora